Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. Não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular. Justifica-se o elastecimento da instrução criminal em razão da necessidade de recambiamento do paciente, bem como por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição.
3. Ademais, após o cancelamento de audiência em razão das medidas adotadas para a contenção do coronavírus, constata-se que a instrução já foi retomada, com a realização de audiência por videoconferência, e os autos estão conclusos para sentença. Incide, portanto, o Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.